Tribunal: TJBA
Processo: 0055733-75.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0055733-75.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ESPÓLIO: JOAO CARLOS COUTINHO ROCHA

Advogado(s)
:
ELISEU DA SILVA BELENS

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.368/STJ. SUPERVENIÊNCIA DE TESE VINCULANTE. APLICAÇÃO IMEDIATA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de aplicar a Taxa Selic às dívidas civis anteriores à vigência da Lei nº 14.905/2024, sob alegação de omissão quanto ao recente julgamento do Tema 1.368/STJ, realizado em 15/10/2025, cujo acórdão foi publicado em 20/10/2025.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a necessidade de adequação do julgado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, que fixou a Taxa Selic como índice único aplicável às dívidas civis até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, impondo-se sua aplicação imediata aos processos em curso, conforme o art. 927, III e § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O julgamento do Tema 1.368/STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
4. Nos termos do art. 927, III e § 4º, do CPC, precedentes qualificados possuem aplicação obrigatória e imediata aos processos em curso, ainda que o julgamento tenha ocorrido após a interposição do recurso.
5. Reconhece-se, assim, a omissão no acórdão quanto à aplicação da tese vinculante, impondo-se a sua correção, com atribuição de efeito modificativo aos embargos.
6. Determina-se que, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, incida a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora; e, a partir de 03/10/2024, passem a incidir o IPCA e os juros de mora correspondentes à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (Selic simples deduzido o IPCA).

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para adequar os consectários legais da condenação à tese firmada no Tema 1.368/STJ.
Tese de julgamento: “1. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Taxa Selic o índice único aplicável às dívidas civis, a título de correção monetária e juros de mora. 2. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se o IPCA e os juros de mora pela taxa legal (Selic simples deduzido o IPCA).”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível
n.º 0055733-75.1996.8.05.0001,
figurando como Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Embargado
JOAO CARLOS COUTINHO ROCHA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONFERINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

de

de

2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça